Tribunal: TCU
Processo: 037.339/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 2921/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelo órgão embargante em face do Acórdão 1151/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas deu provimento parcial a pedido de reexame interposto em face do Acórdão 1731/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Senado Federal.